Tribunal: CARF
Processo: 10510.000038/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000038/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.163 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
REGINA MARIA TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju (SE) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado, Notificação de Lançamento (fls. 2/6) referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000038/2010-66
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000038/2010-66

imposto de renda pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007 em decorrência de
revisão de Declaração de Ajuste Anual (Dirpf). Detectada omissão de rendimentos
tributáveis do trabalho, de R$ 2,74, e de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em
ação trabalhista, de R$ 12.731,42, como indicado no quadro a seguir, ajustou-se o saldo
de imposto de imposto a restituir declarado, de R$ 15.371,93, para R$ 11.870,03.
1.
Valor líquido - alvará de 04/05/2007 - fls 31/32 e 69
90.333,58
2.
Valor 2a parcela - alvará de 14/12/2007 - fl. 61
13.826,77
3.
Valor liberado em 2007
104.160,35
4.
Despesas honorários advocatícios (fls. 61 e 70/71)
20.832,07
5.
Valor tributável [3] - [4]
83.328,28
6.
Valor declarado em Dirpf (fl. 16)
70.596,86
7.
Omissão de rendimentos lançada
12.731,42
Inconformado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 1/3) e alega inexistir omissão
de rendimentos recebidos em ação trabalhista, pois apesar do alvará analisado pela
fiscalização, conter o valor considerado omitido, o crédito em conta corrente somente
ocorreu em janeiro de 2008, conforme comprova os documentos anexados (fls. 7/10), e,
devidamente declarados no exercício 2009; ano-calendário 2008.
O dossiê malha foi anexado ao processo (fls. 25/79).
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto no 70.235, de 1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Os documentos relacionados à ação trabalhista 1843.2002.004.17.00-6 ora apresentados
(fls. 7/10), assim como os entregues à Malha Fiscal Pessoa Física (fls. 31/65),
corroborados por informações no extrato do processo do sítio do Tribunal Regional do
Trabalho do Espírito Santo comprovam que, no ano-calendário 2007, foram liberados
via alvará judicial, um de 04/05/2007 e o outro de 14/12/2007, o pagamento de duas
parcelas, a primeira, de R$ 90.333,58 (valor incontroverso, sem FGTS – fl. 31), e a
segunda, de 12.673,79, porque excluída o FGTS, de R$ R$ 1.152,98 (fls. 61/62). Cabe
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000038/2010-66

registrar que os valores relativos à contribuição previdenciária (INSS), de R$ 20.009,28
(fl. 61), e ao IRRF, de R$ 20.441,60 (fl. 61), foram retidos apenas quando da liberação
da segunda parcela, e recolhidos, com acréscimos moratórios, respectivamente, em
27/12/2007 (fl. 66) e em 25/01/2008 (fl 67).
Ressalta-se que a dedutibilidade da contribuição à previdência social do imposto de
renda retido na fonte (IRRF) está condicionada a inclusão dos rendimentos tributáveis
na base de cálculo declarada, como previsto nos art. 74 e 87, inciso IV, do RIR/1999.
No caso em concreto, o impugnante apenas declarou como tal, o valor incontroverso
recebido na ação trabalhista, em maio de 2007, e erroneamente, optou por deduzir
integralmente tanto a contribuição previdenciária (INSS) e o IRRF acrescidos dos juros
moratórios. Daí deve-se ajustar os valores envolvidos na determinação do valor
tributável líquido, na proporção de 88%, percentual correspondente ao valor recebido
efetivamente em 2007.
1.
Valor alvará de 04/05/2007
90.333,58
88%
2.
Valor sem FGTS - alvará de 14/12/2007 12.673,79
12%
3.
Valor total sem FGTS 2007 ([1] + [2])
103.007,37
100%
Ainda restou comprovado que em 2007 o contribuinte submeteu ao ajuste anual
rendimentos recebidos na ação trabalhista de R$ 70.596,86, corresponde ao exato valor
depositado em sua conta corrente pelo advogado, em 09/05/2007 (fl. 68), valor líquido
porque não incluídas as parcelas retidas relativas à contribuição social e ao IRRF,
calculadas a partir do total pago na reclamação trabalhista através dos dois alvarás.
Constatadas incorreções na apuração do valor tributável recebido em 2007 na
reclamação trabalhista, bem como a desconsideração de parcelas que integram os
rendimentos recebidos a impor a retificação, obtém-se omissão de rendimentos superior
à incluída no lançamento, como abaixo demonstrado.
A
Valor recebido em 2007
90.333,00
B
INSS de empregado (88% de 20.009,28 - fl. 61)
17.608,17
C
Imposto de renda retido na fonte (88% de 20.441,60 - fl. 61)
17.988,61
D
Valor bruto recebido em 2007 [A] + [B] + [C]
125.929,78
E
Despesas honorários advocatícios (88% de R$ 20.520,69)
18.058,21
F
Valor tributável [D] - [E]
107.871,57
G
Valor declarado em Dirpf (fl. 16)
70.596,86
H
Omissão de rendimentos constatada
37.274,71
Isto posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e não reconhecer
qualquer direito creditório.
ANA TERESA AZEVEDO DE BRITO
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.163 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000038/2010-66

Fl. 98
DF CARF MF
Original